Tribunal: STJ
Processo: 0805676-51.2022.8.12.0021
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2181102 - MS(2024/0421461-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
ADVOGADO
: PAULO EDUARDO PRADO - MS015026
RECORRIDO
: JOELMA RODRIGUES EVANGELISTA CAMARA PEREIRA
ADVOGADO
: HAMILTON ALVES GOMES - MS023272
EMENTA
DIREITO PRIVADO. RECURSO ESPECIAL. SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
–
INDENIZAÇÃO
POR
MORTE.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO STF.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Mato Grosso do Sul que, em apelação cível, manteve a condenação ao pagamento
de indenização por morte do DPVAT, negando provimento ao recurso.
2. A controvérsia diz respeito à ação de cobrança de seguro DPVAT por morte,
com pedido de pagamento integral, correção monetária e juros. O valor da causa
foi fixado em R$ 13.500,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido e condenou ao
pagamento de R$ 13.500,00, com correção pelo
desde
e
IGPM/FGV
29/4/2020
juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, reconheceu a
desnecessidade de requerimento administrativo, o nexo causal e admitiu o
recebimento integral pela companheira com base na solidariedade de credores,
majorando os honorários para 17%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a indenização por morte do
DPVAT deve observar a divisão entre beneficiários conforme o
o da
art. 4
(ii) saber se, na ausência de beneficiário indicado, incide o
Lei n. 6.194/1974;
do Código Civil, com metade ao cônjuge e o restante aos herdeiros; (iii)
art. 792
saber se o
I, do Código Civil impõe pagamento da cota-parte em
art. 1.829,
concorrência com o cônjuge sobrevivente; e (iv) saber se há divergência
jurisprudencial quanto à inexistência de solidariedade entre beneficiários e à
vedação de pagamento integral a um só beneficiário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 282 do STF ante a ausência de prequestionamento do
o,
art. 4
da
e dos arts. 792 e 1.829, I, do Código Civil, pois o acórdão
Lei n. 6.194/1974
Documento eletrônico VDA56111534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:42
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: a98b4084-6b17-46aa-a4de-82ef6eef0a90

recorrido decidiu apenas com base na solidariedade do
do Código Civil e
art. 267
os embargos de declaração não suscitaram omissão específica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial não conhecido.
“1. Incide a Súmula n. 282 do STF ante a ausência de
Tese de julgamento:
prequestionamento do
da
e dos arts. 792 e 1.829, I, do
art. 4,
Lei n. 6.194/1974,
Código Civil.”
o; CC, arts. 267, 792 e
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.194/1974, art. 4
1.829, I; CPC,
§ 11; CF,
III, e .
art. 85,
art. 105,
a c
STF, Súmula n. 282.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56111534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:42
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: a98b4084-6b17-46aa-a4de-82ef6eef0a90

RECURSO ESPECIAL No 2181102 - MS(2024/0421461-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
ADVOGADO
: PAULO EDUARDO PRADO - MS015026
RECORRIDO
: JOELMA RODRIGUES EVANGELISTA CAMARA PEREIRA
ADVOGADO
: HAMILTON ALVES GOMES - MS023272
EMENTA
DIREITO PRIVADO. RECURSO ESPECIAL. SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
–
INDENIZAÇÃO
POR
MORTE.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO STF.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Mato Grosso do Sul que, em apelação cível, manteve a condenação ao pagamento
de indenização por morte do DPVAT, negando provimento ao recurso.
2. A controvérsia diz respeito à ação de cobrança de seguro DPVAT por morte,
com pedido de pagamento integral, correção monetária e juros. O valor da causa
foi fixado em R$ 13.500,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido e condenou ao
pagamento de R$ 13.500,00, com correção pelo
desde
e
IGPM/FGV
29/4/2020
juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, reconheceu a
desnecessidade de requerimento administrativo, o nexo causal e admitiu o
recebimento integral pela companheira com base na solidariedade de credores,
majorando os honorários para 17%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a indenização por morte do
DPVAT deve observar a divisão entre beneficiários conforme o
o da
art. 4
(ii) saber se, na ausência de beneficiário indicado, incide o
Lei n. 6.194/1974;
do Código Civil, com metade ao cônjuge e o restante aos herdeiros; (iii)
art. 792
saber se o
I, do Código Civil impõe pagamento da cota-parte em
art. 1.829,
concorrência com o cônjuge sobrevivente; e (iv) saber se há divergência
jurisprudencial quanto à inexistência de solidariedade entre beneficiários e à
vedação de pagamento integral a um só beneficiário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 282 do STF ante a ausência de prequestionamento do
o,
art. 4
da
e dos arts. 792 e 1.829, I, do Código Civil, pois o acórdão
Lei n. 6.194/1974
Documento eletrônico VDA55282681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 14:35:04
Código de Controle do Documento: 6c83d7f6-0372-40fc-be9d-801cc70b9ff2

recorrido decidiu apenas com base na solidariedade do
do Código Civil e
art. 267
os embargos de declaração não suscitaram omissão específica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial não conhecido.
“1. Incide a Súmula n. 282 do STF ante a ausência de
Tese de julgamento:
prequestionamento do
da
e dos arts. 792 e 1.829, I, do
art. 4,
Lei n. 6.194/1974,
Código Civil.”
o; CC, arts. 267, 792 e
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.194/1974, art. 4
1.829, I; CPC,
§ 11; CF,
III, e .
art. 85,
art. 105,
a c
STF, Súmula n. 282.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por SEGURADORA LÍDER DO
CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A., com fundamento no
III,
,
,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso do Sul em apelação cível nos autos de ação de cobrança de seguro
obrigatório DPVAT.
O julgado foi assim ementado (fl. 225):

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
OBRIGATÓRIO DPVAT – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE
PROCESSUAL
–
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO
–
DESNECESSIDADE – MÉRITO –NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO
– EVENTO COBERTO PELO SEGURO DPVAT – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
PEDIDO DE LIMITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM 50% À AUTORA, ANTE A
EXISTÊNCIA
DE
DEMAIS
HERDEIROS
–
COMPROVAÇÃO
DA
QUALIDADE DE COMPANHEIRA DO FALECIDO – RECEBIMENTO DO
SEGURO INTEGRAL – POSSIBILIDADE – ARTIGO 267, DO CÓDIGO CIVIL
– CREDORES SOLIDÁRIOS EM RELAÇÃO À INDENIZAÇÃO –
PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO NÃO PROVIDO.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl. 313):
Documento eletrônico VDA55282681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 14:35:04
Código de Controle do Documento: 6c83d7f6-0372-40fc-be9d-801cc70b9ff2

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL – ACÓRDÃO QUE APRECIOU DEVIDAMENTE AS
QUESTÕES OBJETO DE RECURSO – PRETENDIDA MANIFESTAÇÃO
EXPRESSA DO PREQUESTIONAMENTO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO –
EMBARGOS REJEITADOS. Não há qualquer omissão, contradição, obscuridade
ou erro material no acórdão atacado, mas mero interesse em prequestionar. Cabe
mencionar, ainda, que o prequestionamento para fins de recurso às instâncias
superiores não exige que o preceito legal invocado pelo embargante tenha sido
explicitamente referido pelo acórdão impugnado, bastando a devida apreciação da
matéria.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 4o da
visto que a indenização por morte do DPVAT
Lei n. 6.194/1974,
deve observar a regra de pagamento prevista no Código Civil, com divisão entre
beneficiários legítimos;
b) 792 do Código Civil, pois, na ausência de beneficiário indicado, o
capital segurado deve ser pago por metade ao cônjuge e o restante aos herdeiros,
obedecida a ordem de vocação hereditária;
c) 1.829, I, do Código Civil, porquanto a sucessão legítima defere-se aos
descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, impondo o
pagamento da cota-parte.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça ao reconhecer solidariedade entre beneficiários do DPVAT e
autorizar pagamento integral a um só beneficiário, quando o entendimento desta
Corte afasta a solidariedade e determina o pagamento de cota-parte; indica como
paradigma o
no qual se firmou que a solidariedade não se
REsp 1.366.592/MG,
presume e que, coexistindo mais de um herdeiro beneficiário, cada um tem direito
apenas à sua quota-parte.
Contrarrazões às fls. 341-345.
Documento eletrônico VDA55282681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 14:35:04
Código de Controle do Documento: 6c83d7f6-0372-40fc-be9d-801cc70b9ff2

O recurso especial foi admitido (fls. 347-351).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito à ação de cobrança de seguro obrigatório
DPVAT em que a parte autora pleiteou a condenação da seguradora ao pagamento
da indenização por morte no valor de R$ 13.500,00, correção monetária e juros,
cujo valor da causa é de R$ 13.500,00.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido e
condenou a requerida ao pagamento de R$ 13.500,00, com correção monetária
pelo
desde
e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
IGPM/FGV
29/4/2020
(fls. 226-227), fixando a obrigação conforme a legislação do DPVAT.
A Corte estadual manteve integralmente a sentença e negou provimento à
apelação, afirmando a desnecessidade de requerimento administrativo prévio,
reconhecendo o nexo causal e, quanto ao valor indenizatório, assentando a
possibilidade de recebimento integral pela companheira sob o fundamento de
credores solidários, com majoração dos honorários sucumbenciais para 17% sobre
o valor da condenação (fls. 230-231).
I - Arts. 4o da
792 e 1.829, I, do Código Civil
Lei n. 6.194/1974,
O recurso especial não comporta conhecimento neste ponto.
A parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido teria violado os arts.
4o da
792 e 1.829, I, do Código Civil, ao admitir o pagamento
Lei n. 6.194/1974,
integral da indenização do seguro DPVAT à companheira da vítima, defendendo
que a verba deveria ser dividida entre ela e os filhos menores do falecido, em
observância à ordem de vocação hereditária. Para tanto, afirma que “o artigo 4o da
prevê que a indenização por morte será paga de acordo com o artigo
Lei 6.194/74
792 do Código Civil (...) devendo metade ser destinada ao cônjuge e a outra
Documento eletrônico VDA55282681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 14:35:04
Código de Controle do Documento: 6c83d7f6-0372-40fc-be9d-801cc70b9ff2

metade aos herdeiros” (fls. 325-326), concluindo que “não há o que se falar em
solidariedade entre os credores do seguro DPVAT por morte” (fls. 327-329).
Ocorre que o Tribunal de origem não enfrentou os dispositivos federais
indicados no recurso especial. Ao examinar a controvérsia, o acórdão recorrido
concluiu que (fl. 230):

[...] mesmo que existam outros beneficiários, é dispensável a integração de
todos no polo ativo para pleitearem a indenização decorrente do seguro obrigatório,
uma vez que se tratam de credores solidários perante a seguradora, podendo
qualquer um deles exigir o cumprimento da obrigação, inclusive de forma integral,
conforme
do Código Civil.
art. 267

Manteve-se, assim, a condenação ao pagamento integral da indenização
à parte autora.
Verifica-se, portanto, que o fundamento adotado pelo Tribunal de
origem limitou-se ao reconhecimento da solidariedade entre os beneficiários do
seguro obrigatório, com base no
do Código Civil (fl. 230), sem qualquer
art. 267
exame das regras específicas de distribuição do capital segurado invocadas no
recurso especial, previstas nos arts. 4o da
792 e 1.829, I, do
Lei n. 6.194/1974,
Código Civil.
Também não houve provocação adequada dessa matéria nas instâncias
ordinárias. Nos embargos de declaração, a recorrente sustentou genericamente que
“o valor da indenização tem que ser dividido entre a apelada e os filhos da vítima”
(fls. 306-308), indicando, contudo, suposta violação do “artigo 7o, § 1o e § 5o da
” (fl. 308), sem suscitar especificamente a omissão quanto aos arts.
Lei no 6.194/74
4o da
792 e 1.829, I, do Código Civil.
Lei n. 6.194/1974,
Documento eletrônico VDA55282681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 14:35:04
Código de Controle do Documento: 6c83d7f6-0372-40fc-be9d-801cc70b9ff2

O acórdão dos embargos rejeitou a existência de vícios e consignou que
“não há qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão
atacado” (fl. 313), reafirmando que o órgão julgador não está obrigado a rebater
individualmente todos os argumentos das partes (fls. 315-316).
Desse modo, constata-se que os dispositivos federais indicados como
violados não foram objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, nem sequer
provocada de forma específica mediante embargos de declaração. A matéria
federal, portanto, não foi debatida na instância ordinária, circunstância que impede
o conhecimento do recurso especial.
Aplica-se, assim, o óbice previsto na Súmula n. 282 do STF, segundo a
qual é inadmissível o recurso extraordinário — entendimento igualmente adotado
no âmbito do recurso especial — quando a questão federal suscitada não tiver sido
apreciada pelo tribunal de origem.
II - Conclusão
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários
advocatícios em desfavor da parte recorrente, observados, se aplicáveis, os limites
percentuais previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de
gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55282681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 14:35:04
Código de Controle do Documento: 6c83d7f6-0372-40fc-be9d-801cc70b9ff2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.181.102 / MS
Número Registro: 2024/0421461-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08056765120228120021 0805676512022812002150001 8056765120228120021
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
ADVOGADO
: PAULO EDUARDO PRADO - MS015026
RECORRIDO
: JOELMA RODRIGUES EVANGELISTA CAMARA PEREIRA
ADVOGADO
: HAMILTON ALVES GOMES - MS023272
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - DPVAT
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56084593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:33:25
Código de Controle do Documento: 3d47a7e6-d467-42e0-aae6-7a1f1b5a51c5